Tribunal: TJPA
Processo: 0804609-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804609-21.2022.8.14.0401

APELANTE: MATEUS DE ALMEIDA SETUBAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0804609-21.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: MATEUS DE ALMEIDA SETUBAL.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL VALORADOS COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. PENAS-BASE REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PEDIDO DE AFASTAMENTO REJEITADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de MATEUS DE ALMEIDA SETUBAL contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do CP), à pena total de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a redução das penas-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e circunstâncias do crime. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a sua redução a um valor simbólico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a força do depoimento da vítima frente à negativa de autoria; (ii) analisar a correção da dosimetria, verificando a legalidade da exasperação das penas-base com fundamento em elementos inerentes aos tipos penais e em ações penais em curso; e (iii) examinar a manutenção e o
quantum
da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando firme e coerente. No caso, o depoimento judicial da vítima foi detalhado e seguro ao narrar que o apelante descumpriu a medida protetiva ao se aproximar e proferir ameaças de morte com ofensas de cunho homofóbico. A existência da medida protetiva prévia é fato documentalmente comprovado, o que confere plena verossimilhança à narrativa. A alegação defensiva de que a condenação se baseia exclusivamente em depoimento de parte interessada não se sustenta, pois a jurisprudência é pacífica em conferir especial valor à palavra da ofendida nesses casos, dada a natureza clandestina dos delitos.

5.
Dosimetria – Reforma Necessária:
A dosimetria, contudo, merece reparos.
a) Pena-Base:
A exasperação das penas-base foi fundamentada em vetores valorados de forma inidônea. A
culpabilidade
, os
motivos
("banais") e as
circunstâncias
("reaproximou-se da vítima") foram justificados com elementos genéricos ou inerentes aos próprios tipos penais de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Já os
antecedentes
e a
conduta social
foram negativados com base em ações penais em curso, o que viola frontalmente o princípio da presunção de não culpabilidade e o entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ. Impõe-se, assim, o afastamento de todos os vetores negativos e a redução das penas-base ao mínimo legal.
b) Danos Morais:
A condenação à indenização deve ser mantida. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a tese de que o dano moral é
in re ipsa
nos casos de violência doméstica. A alegação de que a quantificação exige instrução sobre a capacidade econômica do réu não prospera para afastar a condenação, pois o art. 387, IV, do CPP, prevê a fixação de um "valor mínimo", e o montante de um salário mínimo mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função, compensatória e pedagógica, da medida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria e redimensionar a pena de Apelante para
04 (quatro) meses de detenção
, mantido o regime inicial aberto e a condenação por danos morais, nos termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 387, IV; CP, arts. 59, 69 e 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, Súmula 444; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T3, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema 983); TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Apelante contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e do art. 147 do Código Penal, à pena total de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar inidônea a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e circunstâncias do crime. Por fim, requer o afastamento da condenação em danos morais ou, alternativamente, sua redução a valor simbólico (ID 20269288).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20269290).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena aplicada (ID 20650511).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da indenização por danos morais. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A vítima, JAKELINE SETUBAL SANTIAGO, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou relato firme, detalhado e coerente sobre a dinâmica dos fatos. Narrou que o apelante, seu primo, ciente da existência de medidas protetivas de urgência que o proibiam de se aproximar, deliberadamente a abordou em via pública. Descreveu com precisão as ameaças de morte proferidas, carregadas de conteúdo homofóbico:
“eu vou te matar, sapatão fuleira, chupona de buceta, sapatão escrota tem mais o que morrer”
.

A prova oral, por si só contundente, encontra amparo na prova documental que atesta a prévia imposição de medidas protetivas em desfavor do apelante (processo n. 0814636-97.2021.8.14.0401), o que torna a narrativa da vítima plenamente verossímil e demonstra o dolo de descumprir a decisão judicial.

A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo, muitas vezes, a única prova disponível.

A jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo, muitas vezes, a única prova disponível.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Assim, rechaço o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria, assiste parcial razão à defesa. Analiso as penas de cada delito separadamente.

a) Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/06):

O juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, 03 meses acima do mínimo legal, valorando negativamente a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime
. A análise, contudo, foi inadequada.

Culpabilidade, Motivos e Circunstâncias:
A fundamentação para negativar estes vetores foi genérica e baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Afirmar que a culpabilidade é evidenciada porque o réu "descumpriu, intencionalmente, as medidas", que os motivos são "banais" e que as circunstâncias consistem em "voltar a se aproximar da vítima, ameaçando-a", nada mais é do que descrever a própria conduta tipificada no art. 24-A, o que configura
bis in idem
. T
al prática contraria, ademais, o entendimento sumulado por esta própria Corte de Justiça:

Súmula 17, TJPA:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. – destaquei.

·

Antecedentes e Conduta Social:
O magistrado exasperou a pena afirmando que o réu "possuindo antecedentes criminais, já tendo sido, inclusive, por prática de violência doméstica, demonstrando má conduta social". Ocorre que, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, as anotações criminais referem-se a ações penais em curso, sem trânsito em julgado. Tal proceder contraria frontalmente o disposto na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 444, STJ:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
(STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010) – destaquei.

Dessa forma, neutralizo todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
.

b) Crime de Ameaça (Art. 147 do CP):

A pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, 01 mês acima do mínimo, com base na
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências
.

Pelos mesmos fundamentos já expostos, a
culpabilidade
, os
motivos
("banais") e as
circunstâncias
("não lhe são favoráveis" – fundamentação genérica) devem ser considerados neutros. Os
antecedentes
foram negativados com base em "outras duas ações penais", o que, novamente, esbarra na Súmula 444 do STJ. As
consequências
("abalo psicológico da vítima") são inerentes ao próprio crime de ameaça, cujo tipo penal visa proteger a paz de espírito, sendo o temor um resultado natural da conduta.

Portanto, neutralizadas todas as circunstâncias,
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
.

c) Recálculo Final da Pena:

Na segunda e terceira fases, não há atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição. Assim, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas definitivas, que totalizam
04 (quatro) meses de detenção
.

2.3. Do Pedido de Afastamento ou Redução dos Danos Morais

A defesa requer o afastamento da indenização por danos morais, alegando que a sua quantificação exigiria instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do ofensor, o que não ocorreu.

A tese não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
).

Tese firmada no Tema 983, STJ:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(STJ - REsp: 1643051 MS, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018) – destaquei.

A exigência de instrução probatória se refere à comprovação do dano em si, que é dispensada. A fixação do
quantum
, por sua vez, deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de 01 (um) salário mínimo, fixado a título de "reparação mínima" (art. 387, IV, do CPP), mostra-se adequado e não excessivo, cumprindo sua dupla função de compensar a vítima pelo sofrimento e de desestimular a reiteração da conduta pelo agressor.

Ademais, a análise da capacidade de pagamento do réu é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não sendo um impeditivo para a fixação do valor mínimo reparatório na sentença condenatória, que apenas constitui o título executivo judicial.

Dessa forma, mantenho integralmente a condenação por danos morais.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação de
MATEUS DE ALMEIDA SETUBAL
, reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em
04 (quatro) meses de detenção
, mantendo o regime inicial
aberto
, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo, nos exatos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025